Tribunal: TJMT
Processo: 1010861-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010861-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- TELMA DE FATIMA FURLAN e HUGO JORDAO FURLAN
AGRAVADA:- NADIA CAROLINA GARCIA BELLO DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1010861-16.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Jaciara que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse.
Os agravantes alegam que são irmãos, e o imóvel pertence a ela (Telma) que fez um contrato de comodato com ele (Hugo) em 2012, por tempo indeterminado, portanto, têm a posse direta e indireta.
Aduzem que esse terreno era vizinho à residência dele, que vivia com a ex-companheira da qual se separou de fato em 2013.
Esclarecem que a separação judicial do casal foi em 2019, e então deu-se início à fase de liquidação de sentença a fim de apurar a partilha de bens. E mais, ela (ex-companheira) ajuizou Embargos de Terceiro e Ação de Usucapião visando a aquisição do imóvel em discussão.
Asseveram que a ex-companheira, em conluio com a recorrida e seu genitor, manejam os expedientes jurisdicionais com um único fim: amealhar, via oblíqua, o imóvel que era usado quando o casal ainda convivia, vendendo-o também ao procurador e pai da agravada.
Sintetizam que 1) a partilha dos bens do casal pende de solução junto ao judiciário; 2) O contrato de comodato celebrado entre os agravantes, quando o segundo ainda convivia com a ex-companheira, transformam qualquer tentativa de posse regular em posse precária, advinda de mero ato de tolerância ou permissão.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a reintegração de posse, proferido nos seguintes termos:
(...)
O imóvel objeto da lide também está envolvido em outras duas ações, quais sejam: embargos de terceiro de autos no 1001635-54.2021.8.11.0010 (processo associado) e usucapião de autos no 1000408-97.2019.811.0010; e através das referidas ações há também a discussão sobre a posse da terceira Maria de Fátima Braga Dourado sobre o bem.
O juízo designou audiência de justificação na presente ação, extraindo-se das declarações das testemunhas arroladas indícios de que o requerente Hugo fora convivente da terceira Maria e que em certo momento exerceram a posse do bem em conjunto e posteriormente ela teria exercido a posse direta.
Com efeito, na solenidade realizada nos presentes autos a testemunha Alcides, ao ser questionado pelo advogado da requerida, confirmou que a terceira Maria morava nesse terreno, enquanto o informante Luiz disse que “parece que ela (Maria) morou uns tempos só” depois da separação do casal e que as notícias que tinha sobre a posse do autor Hugo não são atuais, não sabendo, porém, precisar de quanto tempo.
Destarte, no presente momento processual inexistem a comprovação da posse.
A propósito, insta consignar que a requerente Telma é indicada como a proprietária do bem, porém também não há elementos que indiquem o exercício da posse do imóvel, sendo a propriedade, por si só, irrelevante para o momento, mormente porque nas ações possessórias não se discute o direito de propriedade, mas sim a posse e seu exercício. (Id 91464471 – Pág. 4)
Não obstantes as razões recursais bem como os documentos e, sobretudo, os depoimentos colhidos em audiência, não ficou demonstrada a posse dos agravantes e, como constou da decisão ora atacada, nas ações possessórias não se discute o direito de propriedade.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Por outro lado, não haverá prejuízo de difícil ou incerta reparação aos agravantes, pois, se reconhecido o direito deles na posse, a agravada deverá arcar com as perdas e danos decorrente de possível demolição ou construção no local.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator